Tribunal: TJDFT
Processo: 0746333-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEI DISTRITAL No 5.174/2013. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRETENSÃO DE PAGAMENTO RETROATIVO DAS “4 HORAS”. SÚMULA 14/TUJ. TEMA 864/STF. SÚMULA VINCULANTE 37. NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de cobrança de valores retroativos ajuizada pela parte autora, servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, ocupante de cargo da carreira Assistência Pública à Saúde, submetida ao regime de 40 (quarenta) horas semanais, na qual pleiteia o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes das chamadas “4 horas”, relativas ao período anterior à implementação administrativa ocorrida em abril de 2022.
2. Sustenta que a Lei Distrital no 5.174/2013 reduziu a jornada base para 20 horas semanais, sem redução de vencimentos, de modo que, ao optar pela jornada ampliada de 40 horas, faria jus ao correspondente complemento remuneratório, cujo pagamento não teria sido integralmente observado no período de maio de 2020 a março de 2022, dentro do prazo quinquenal.
3. Sobreveio sentença de procedência, condenando o Distrito Federal ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas (ID 80260568).
4. O Distrito Federal interpõe recurso inominado, sustentando, em síntese: (i) prescrição parcial; (ii) impossibilidade de concessão das diferenças por ausência de previsão orçamentária; (iii) incidência da Súmula 14 da Turma de Uniformização; (iv) vedação de aumento remuneratório por via judicial (ID 80260570).
5. Contrarrazões apresentadas (ID 80260571).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. As questões submetidas ao exame desta Turma Recursal consistem em verificar: (i) se há prescrição parcial das parcelas postuladas; (ii) se a servidora pública tem direito ao pagamento retroativo de diferenças remuneratórias decorrentes das “4 horas”, à luz da Lei Distrital no 5.174/2013.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A preliminar de prescrição parcial. Nos termos da jurisprudência consolidada, tratando-se de relação de trato sucessivo, incide a prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. No caso, a parte autora delimitou expressamente o pedido às parcelas compreendidas a partir de maio de 2020, tendo a ação sido proposta em 16/05/2025, de modo que todo o período vindicado se encontra dentro do prazo prescricional de cinco anos. Assim, não há parcelas atingidas pela prescrição, razão pela qual afasto a preliminar.
8. A Lei Distrital no 5.174/2013 dispõe sobre a jornada de trabalho da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Outrossim, a Lei Distrital no 6.523/2020 trata da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, destinada aos ocupantes dos cargos de Técnico de Saúde e Auxiliar de Saúde, prevendo sua concessão progressiva a partir de 1o de abril de 2020 e a extinção em 1o de março de 2021, conforme as tabelas de vencimentos constantes em seu anexo único.
9. A Súmula no 14 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT dispõe que “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013”.
10. A Súmula Vinculante no 37 do Excelso Supremo Tribunal Federal, por sua vez, preleciona que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
11. No caso em apreço, diferente do entendimento exarado pela sentença, a recorrida não pleiteou pela correta aplicação das tabelas previstas no anexo único da Lei Distrital no 6.523/2020, mas sim ao recebimento retroativo das diferenças salariais decorrentes das 4 horas de trabalho excedentes, após a jornada de trabalho estabelecida pela Lei Distrital 5.174/2013, que reduziu a jornada para 20 horas sem redução de vencimentos e previu jornada de 40 horas semanais.
12. O pedido autoral encontra óbice no art. 169, §1o, da Constituição Federal, que condiciona a concessão de vantagens pecuniárias à existência de previsão orçamentária, bem como na Súmula no 14 da TUJ supramencionada. 11.2. Precedentes: Acórdão no 2089717; Acórdão no 2093888; Acórdão no 1908582.
13. Desse modo, é de se reformar a conclusão jurídica originária, em razão das vedações legais e observada a jurisprudência deste e. TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
14. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).